Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-69.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR RECONHECIMENTO PESSOAL, PROVA TESTEMUNHAL E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE CRIME TENTADO AFASTADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, juntamente com outros corréus, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal), consistente na subtração de dinheiro e vales-transporte mediante grave ameaça e sequestro breve da vítima, com fuga frustrada após perseguição policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, afastando a absolvição pleiteada; e, (ii) estabelecer se o crime deve ser reconhecido na forma tentada, com redução de pena, ou na forma consumada, mantendo-se a dosimetria fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e de policiais, auto de reconhecimento fotográfico e interceptações telefônicas autorizadas, comprova de forma coesa e harmônica a participação ativa do apelante na execução do roubo, as provas são suficientes.

4. As interceptações telefônicas detalham o planejamento e a execução do delito, revelando a divisão de tarefas entre os corréus e a atuação do apelante como executor direto da subtração, confirmam os demais elementos de prova.

5. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, ainda que anos após o fato, é válido por estar em consonância com os demais elementos probatórios e por ter sido confirmado judicialmente.

6. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e sem posse mansa, nos termos da Súmula 582 do STJ, de modo que a fuga frustrada e a posterior recuperação dos bens não configuram tentativa.

7. Como a dosimetria da pena observou corretamente a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, deslocando a causa de aumento do concurso de pessoas para a primeira fase e aplicando a majorante da restrição da liberdade da vítima na terceira fase, resultando em pena proporcional à gravidade do delito, ela deve ser mantida.
8. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante do quantum da pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 59, 77, 157, § 2o, II e V; CPP, art. 366, art. 387, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; TJDFT, Acórdão 1374130, 0742529-23.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 23/09/2021, DJe 01/10/2021.